Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704082-66.2020.8.07.0000 Agravante: Grupo OK Construções e Incorporações LTDA Agravado: Distrito Federal Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal liminar, interposto por Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, em face da r. decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, rejeitou o pedido de expedição de alvará dos depósitos efetuados em favor do agravante e, expediu o alvará de levantamento dos valores depositados em IDs 29327289, 29327296, 42895617, 49005398 em favor do Distrito Federal, ora agravado. Verifica-se, contudo, que o agravante não cumpriu disposição constante no §4o do art. 1007 c/c §§3.o e 4o do art. 1.017, ambos do CPC, deixando de instruir os autos com comprovante de recolhimento do preparo. Os referidos artigos ostentam a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. “Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I – obrigatoriamente, com cópias petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; omissis §3o. Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único”. “Art. 932. Incumbe ao relator: omissis Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. No caso dos autos, registra-se que o documento acostado no ID 14442974 é apenas a guia de custas com o número do processo. Contudo, não foi juntado aos autos eletrônicos comprovante de transação bancária. Logo, impõe-se desde logo, a intimação do recorrente para juntar a referida documentação que se faz necessária para o processamento do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente, para sanar os vícios apontados, a fim de que tragam o comprovante de transação bancária ou procedam ao pagamento em dobro do preparo, nos termos do que dispõe o art. 1007, §4.o, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora